Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. INÉRCIA. RESERVA DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela parte adversa se o seu desprovimento revela a ausência de prejuízo à parte – Princípio Pas de Nullité Sans Grief.
2. Em Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Inteligência do Art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. PC
3. A inércia da parte em juntar aos autos cópia do contrato de financiamento/empréstimo firmado com o de cujus, porquanto instada diversas vezes pelo Juízo a quo a fazê-lo, afasta a determinação judicial de reserva do bem a inventariar ante a ausência de documento que comprove suficientemente a obrigação.
4. Descabe a fixação de honorários advocatícios por ser o pedido de habilitação de crédito em inventário procedimento incidental de jurisdição voluntária, no qual não há litígio ou parte sucumbente na acepção de efetiva derrota processual.
5. A improcedência do pleito não faz juízo de valor quanto ao débito, que deverá ser objeto de lide nas vias ordinárias, e a discordância da parte quanto à reserva de bem determinada pelo Juízo não transmuda o procedimento para jurisdição contenciosa, uma vez que referida questão poderá ser novamente submetida à apreciação judicial em ação autônoma, cuja Decisão não estará atrelada aos requisitos previstos no Parágrafo único do Art. 643 do Código de Processo Civil, os quais constituem os limites da jurisdição à atividade do Juiz em sede de pedido de habilitação de crédito em inventário – jurisdição voluntária.
6. Apelação Cível provida. Sem honorários.